Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729640-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe. 2. A quantidade de produtos apreendidos e a arma na residência do imputado, evidentemente levam a crer que seriam os produtos e maneiras de promover a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, não sendo encartado nos autos nenhuma prova de que os produtos não seriam do recorrente, como tenta fazer crer. 3. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe. 4. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. 5. Em relação aos delitos relativos à Lei 10.82603, gostaria de ressalvar que minha posição pessoal, e que adoto nos meus julgamentos, é no sentido de o cidadão que possui uma arma em sua residência para se defender das investidas criminosas não deve ser condenado, ainda que se trate de arma irregular. Porém, no caso em análise, a condenação deve ser mantida. Isso porque o contexto fático-probatório evidência que a arma e munições foram empregadas para a realização de delitos patrimoniais, já que o réu responde por diversos outros crimes patrimoniais, mediante violência e grave ameaça à vítima, além de usar a arma para assegurar a livre traficância e difusão da grande quantidade de droga apreendida em sua residência. Essa situação, na qual aparentemente o acusado portava consigo armas de fogo, a meu ver, era para facilitar o cometimento deste (ora analisado) e outros crimes patrimoniais. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 68 do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, a qual, segundo afirma, foi fixada em patamar excessivo, uma vez não configurada a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 68 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da reincidência, bem como dos critérios adotados para a fixação da pena, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012